Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715880-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO NOGUEIRA CARVALHO COSTA DE ARAUJO IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, FELIPE SOARES MAIA KOURI AUTORIDADE: 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO NOGUEIRA CARVALHO COSTA DE ARAUJO, em que se aponta como autoridade coatora a Primeira Promotoria de Justiça Militar. Na peça inicial (ID 58204093), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 215 c/c o artigo 218, inciso IV, do Código Penal Militar, e no artigo 154, do Código Penal, c/c o artigo 9o, inciso II, do Código Penal Militar. Diz que a ação penal se encontra pendente de análise e recebimento pelo Juízo de origem. Sustenta não ser o caso de ajuizamento da ação penal, eis que a exordial não contém os elementos necessários à sua propositura. Afirma que a conduta praticada pelo paciente não se adequa ao tipo penal imputado e que a denúncia não descreve em que consistiria a conduta difamatória. Assevera que as partes envolvidas realizaram acordo perante o Juízo cível, comprometendo-se reciprocamente a nada mais exigirem judicial ou extrajudicialmente, de forma que se operou a renúncia da representação como condição de procedibilidade da ação penal. Colaciona diversos precedentes. Requer, assim, o deferimento da medida liminar, para que seja suspenso o curso da ação penal na origem. No mérito, pede a concessão da ordem, para trancar a ação penal ajuizada contra o paciente. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Conforme informado pelo Impetrante e verificado nos autos de origem, não há, até o momento, manifestação do Juízo natural competente acerca das alegações apresentadas no presente writ. Desse modo, infere-se que a análise do presente habeas corpus, que pretende a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal na origem, em razão do reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de condição de procedibilidade e tipicidade da conduta imputada ao paciente, representaria nítida supressão de instância, já que as referidas teses não foram apreciadas pelo Juízo natural competente. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. MÉRITO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. NÃO EXISTÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar o trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 2. Em que pese a não juntada de determinadas provas requeridas pelo paciente, se a denúncia se lastreia em outras provas carreadas aos autos, aptas a dar suporte para a tese acusatória, não se verifica ato ilegal capaz de ensejar ausência de justa causa para a denúncia. 3. Ademais, não havendo manifestação sobre os pedidos de juntada de prova perante o juízo da causa, não é possível a apreciação do tema em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1694764, 07109444820238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 9/5/2023) Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, o trancamento da ação penal na origem. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator